Tribunal: TJSP
Processo: 9000588-25.2018.8.26.0032
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NÃO POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI No 3.150/DF. Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção

Ementa:

EMBARGOS INFRINGENTES - INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NÃO POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI No 3.150/DF. Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000033148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 9000588-25.2018.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante WALLACE SOUZA NUNES, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram os embargos,
vencido o 5o Juiz, Des. Claudio Marques, que os acolhia.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO
E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9000588-25.2018.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 51.329 2/6
EMBARGOS INFRINGENTES No 9000588-25.2018.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
JUIZ SENTENCIANTE: HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO
EMBARGANTE: WALLACE SOUZA NUNES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS INFRINGENTES - INADIMPLEMENTO DA
PENA DE MULTA EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO POSSIBILIDADE
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NA ADI No 3.150/DF. Nos casos em que haja condenação a pena
privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva
de direitos que eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
VOTO No 51.329
Trata-se de embargos infringentes opostos contra o Acórdão de
fls. 43/46, que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo ministerial para cassar a
decisão que declarou a extinção da punibilidade do sentenciado Wallace Souza Nunes.
A Defesa opôs os presentes embargos infringentes com
alicerce no entendimento vencido (fls. 47/50), requerendo a manutenção da decisão de
primeiro grau que determinou a extinção da punibilidade do sentenciado relativa à ação
penal no 0097603-35.2014.8.26.0050, ainda que pendente o pagamento da pena de
multa (fls. 58/63).
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
rejeição dos embargos (fls. 72/76).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Como é sabido, a Lei no 9.268/96, que alterou a redação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9000588-25.2018.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 51.329 3/6
artigo 51 do Código Penal, vetou a possibilidade de conversão de pena de multa em
prisão e passou a considerá-la como dívida de valor; não se olvidando que a
superveniência da Lei no 13.964/2019 não a modificou, mas apenas fixou o Juízo da
Execução como competente para a execução da pena de multa.
Assim sendo, determinar a extinção da punibilidade da multa
independentemente do seu cumprimento, tendo em vista apenas o fato de sua cobrança
ser feita de forma similar às dívidas tributárias, desvirtuaria sua natureza jurídica e
ensejaria grande sentimento de impunidade.
Convém
mencionar
que
este
Relator,
perfilhando
o
entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.519.777/SP, decidia
que, uma vez extinta a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pelo seu
integral cumprimento, o inadimplemento da pena de multa não obstava a extinção de
punibilidade do sentenciado, visto que visto que após a redação dada ao artigo 51 do
Código Penal pela Lei no 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida
de valor e, portanto, possuía caráter extrapenal.
Todavia, tal entendimento restou superado, pois, o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF, decidiu
pelo caráter penal da sanção pecuniária, ainda que considerada como dívida de valor,
nos termos do artigo 32, inciso III, do Código Penal, e do artigo 5o, inciso XLVI, da
Constituição Federal, sendo legítimo para sua execução o Ministério Público e
competente o Juízo das Execuções Criminais, cabendo à Fazenda Pública fazê-lo
apenas na inércia do Parquet.
Confira-se:
Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa.
Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme.
Procedência parcial do pedido. 1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por
força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de
Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa
pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se
o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de
inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a
expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9000588-25.2018.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 51.329 4/6
não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na
Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de
Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará
ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme
o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a
observância do rito da Lei 6.830/1980 (STF, ADI 3150, Relator Marco Aurélio, Relator p/
Acórdão Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018).
Desta feita, por decorrer de sanção advinda de ação penal
transitada em julgado e independentemente da economicidade que a execução de
pequenos valores possa gerar aos cofres públicos, não há impeditivo legal para que o
Ministério Público busque o efetivo cumprimento da pena de multa mediante
acionamento do Poder Judiciário; aliás, a análise de eventual insignificância competia ao
juízo do conhecimento e não à vara de execução penal (TJSP

Agr.
90000464-36.2019.8.26.0637, 7a Câmara Criminal, Relator Alberto Anderson Filho, j. 26.07.2019).
Anote-se que a atual jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça, revendo posicionamento anterior, aderiu ao entendimento pacificado
pelo excelso Supremo Tribunal Federal, consignando que a pena de multa preserva seu
caráter penal e que a extinção da punibilidade não pode ser alcançada sem seu
adimplemento:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
1. ADI no 3.150/DF. MULTA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. 2. DECLARAÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO
VINCULANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSÁRIO O PAGAMENTO
DA MULTA. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI no 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo
art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade e de
outras restrições perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição
de direitos
, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de
crimes, não perdendo ela sua natureza de sanção penal. 2. Dessarte, as declarações de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se pode mais
declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de
liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento (AgRg no REsp no 1850903/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 28.04.2020).
Entende-se, portanto, que o Ministério Público reafirma a
titularidade privativa nos processos de conhecimento, de natureza condenatória ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9000588-25.2018.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 51.329 5/6
executória, com legitimidade para a promoção da execução da pena de multa.
Esta Corte já decidiu:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O PAGAMENTO DA PENA
DE MULTA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REAFIRMAÇÃO DO CARÁTER PENAL DA PENA DE
MULTA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXECUTÁ-LA. NÃO
SUBMISSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PENAL ÀS REGRAS E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou
que a multa ao lado da privação de liberdade e de outras restrições, como perda de bens,
prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos é espécie de pena
aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo ela sua
natureza de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. 2. Com a edição da
Lei no 13.964/19 que, entre outras mudanças na Legislação em vigor, alterou a redação do
artigo 51 do Código Penal anteriormente dada pela Lei no 9.268/96 , a execução da pena de
multa passou a ser de competência exclusiva do órgão do Ministério Público, perante o
Juízo da Execução Penal, sendo certo que a nova redação do mencionado artigo, ao que se
nota, não abriu espaço para atuação subsidiária da Fazenda Pública (representante do
Poder Executivo). Além disso, a interpretação conjunta da mencionada alteração legislativa
com a norma constitucional inserta no artigo 5o, XLVI, “c”, da Constituição Federal, permite
concluir que o legislador nacional procurou destacar que a sanção pecuniária imposta em
razão de condenação criminal, apesar de ser considerada dívida de valor, preserva sua
natureza penal, submetendo-se às regras e princípios de Direito Penal, e não às normas do
Direito Administrativo. 4. Lei Estadual no 14.272/10 e a Resolução PGE 21/2017 que não se
aplicam ao caso sub judice, mesmo porque se direcionam a órgãos do Poder Executivo
estadual (e não ao Ministério Público). 5. Por se tratar de pena, incide sobre a sanção
pecuniária o princípio da inevitabilidade, segundo o qual a pena não pode deixar de ser
aplicada e deve ser integralmente cumprida. 6. Agravo ministerial provido, para cassar a
decisão judicial que extinguira a punibilidade do agravado Thiago Luís dos Santos, com
determinação (Agravo de Execução Penal no 0013906-36.2020.8.26.0041, Rela Desa Gilda
Alves Barbosa Diodatti, 15a Câmara Criminal, j. 23.10.2020).
Portanto, determinar a extinção da punibilidade do sentenciado
independentemente do pagamento da pena de multa desvirtuaria sua natureza jurídica e
ensejaria grande sentimento de impunidade.
À derradeira, conforme o entendimento fixado pelo Supremo
Tribunal Federal, na decisão já mencionada, o fato de o titular da ação penal,
devidamente intimado, não ter proposto a execução da multa no prazo de 90 dias, não
conduz à extinção da punibilidade como alegado pela Defensoria. A inércia do Ministério
Público conduz, tão somente, à ciência ao órgão competente da Fazenda Pública
(Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de
Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980 (Agravo de Execução Penal
no 0006238-14.2020.8.26.0041).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9000588-25.2018.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 51.329 6/6
Ante o exposto, rejeita-se os presentes embargos infringentes.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator